Tribunal: TJDFT
Processo: 0743747-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO OU BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou pedido de alteração do critério de atualização de precatório, consistente na aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir sobre o valor consolidado da dívida — composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora — ou apenas sobre o valor principal corrigido.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 9.12.2021.
4. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução no 482/2022, dispõe que, a partir de dezembro de 2021, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao crédito principal atualizado e aos juros de mora calculados até novembro de 2021.
5. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o montante consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, mas apenas sucessão de índices de atualização monetária.
6. A tese defendida pelo Distrito Federal implicaria exclusão dos juros de mora apurados, o que não encontra respaldo na legislação aplicável.
7. A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS não suspendeu a eficácia da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que permanece válida.
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora, a partir de 9.12.2021, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem".
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22 e § 1o; Resolução CNJ no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.435/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 9.12.2021.